Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. CONFRONTO COM TESE JURÍDICA FIXADA NO RESP 1.125.133/SP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
I – Nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, o Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal local encaminhará o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
II – Constatando o órgão julgador que o acórdão não contraria a orientação de Tribunal Superior, não há ensejo para juízo de retratação.
III – Negou-se provimento ao recurso, mantidos inalterados os termos do acórdão recorrido.